Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710332-95.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL BRASILEIRO RAMALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou improcedente o pedido do autor para o réu se abstenha de descontar dos seus rendimentos o valor de R$ 50.139,40, referente aos valores parciais de reembolso vertidos pelo Pró-Saúde (plano de saúde do TCDF) em favor da sua dependente Angelita Costa Brasileiro (genitora). O autor/apelante alega, em síntese, que, agiu de boa-fé, pois, quando da inclusão de sua genitora como dependente em seu plano de saúde, não havia a exigência de que ela figurasse como dependente também para fins de imposto de renda e não foi informado da posterior alteração normativa. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar ao réu que se abstenha de descontar em seu contracheque valores de reembolsos parciais recebidos do Pró-Saúde relativamente à sua dependente Angelita Costa Brasileiro (genitora). Com razão, inicialmente, o autor/apelante. Contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado perante o d. Juízo a quo, o autor interpôs o AGI no 0722577-95.2019.8.07.0000, ao qual deferi o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: “(...) Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, desde agosto de 2008, a genitora do autor/agravante encontra-se regulamente inscrita como dependente dele no plano de saúde do TCDF (ID 12058456 - Pág. 3), o que demonstra, no mínimo, sua boa-fé em acreditar que poderia mantê-la nessa condição, até porque, por ora, não há prova de que ele tenha sido comunicado da mudança nas normas que disciplinam essa questão e que tenha insistido em manter sua genitora como dependente. Há, também, risco de dano ao agravante, uma vez que os descontos dos valores tidos por indevidamente reembolsados ao autor/agravante nos anos de 2016 e 2017 serão feitos em seu contracheque, comprometendo sua remuneração. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do autor/agravante relativamente a reembolsos do plano de saúde da sua então dependente (genitora), no período de janeiro de 2016 a setembro 2017, até o julgamento do presente agravo de instrumento. (...)” Por sua vez, nem a defesa do Distrito Federal nem a sentença enfrentaram a alegação do autor/apelante de que, à época da inclusão da genitora como dependente do plano de saúde (em 2008), não havia exigência de que ela também constasse como dependente para fins de imposto de renda. Além disso, antes de pretender incluir sua genitora como dependente, o autor/apelante submeteu toda a documentação à prévia aprovação do plano de saúde, o que demonstra a sua boa-fé, o que é corroborado pela ausência de prova de que tenha sido notificado a respeito da alteração normativa. Há, também, risco de dano ao apelante, na medida em que os descontos tidos por indevidos comprometerão a sua remuneração. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu que se abstenha de proceder a descontos nos rendimentos do apelante relativamente aos reembolsos parciais de despesas do Pró-Saúde com a sua dependente Angelita Costa Brasileiro (genitora) até o julgamento do presente apelo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator